Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723276-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 193742277) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO, determinou a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor total do débito consolidado. Em suas razões (ID 59998952), alega que: 1) a forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início da vigência da norma, incide imediatamente nos processos judiciais pendentes, conforme o Tema no 435 da Repercussão Geral; 2) não é possível a correção capitalizada pela Selic; 3) a Selic incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária; 4) a incidência da Selic sobre o montante acrescido de juros confronta os princípios da separação dos poderes e do planejamento ou programação, pois eleva a despesa pública. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o cálculo do valor devido seja realizado sem incorporação dos juros anteriores e que a Selic incida apenas sobe o montante principal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na mesma linha, o princípio da complementaridade veda a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Neste sentido, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023)” No caso, o agravante interpôs este recurso com teor idêntico ao agravo de instrumento 0718670-39.2024.8.07.0000 e contra a mesma decisão (ID 193742277). Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso. Evidente sua inadmissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator